Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-50.2023.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001185-50.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAMIRES MILAN GOMES - CPF: 037.007.961-29 (RECORRENTE), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), THIAGO WILDER MACENA OLIVEIRA - CPF: 027.145.731-77 (RECORRENTE), H. M. O. - CPF: 074.525.301-60 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

AÉREO. ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. ANTECIPAÇÃO DE VOO SUPERIOR A 15
(QUINZE)
HORAS. IMPOSSIBILIDADE DE OS AUTORES PASSAREM O NATAL EM FAMÍLIA. NOTORIEDADE DA TRADIÇÃO DO FERIADO. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE THAMIRES MILAN GOMES E OUTROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 180881151, na reclamação nº
1001185-50.2023.8.11.0040
, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação em dano material, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
) a cada autor.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente
THAMIRES MILAN GOMES E OUTROS: -
necessidade de majoração do valor do dano moral
.
Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.:
inexistência do dano moral; - redução do quantum indenizatório
.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.:

- inexistência de falha na prestação dos serviços; organização da malha aérea; afastamento do dano moral; - redução do quantum indenizatório
.

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC
). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, notoriamente diante da sujeição dos autores à antecipação em voo substitutivo (
15h - quinze horas
) antes do horário convencionado, o que, impediu que os autores passassem as festividades do feriado do Natal com a sua família.

Contudo, pela alteração perpetrado pela falha na prestação de serviços da empresa, os autores passaram a denominada o Natal no aeroporto ou no avião e não reunidos com os seus familiares.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente THAMIRES MILAN GOMES E OUTROS.

- necessidade de majoração do valor do dano moral
.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, correta a aplicação do dano moral, contudo, necessária a reavaliação do valor aplicado.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, notoriamente porque a viagem estava programada para garantir que os autores passassem o Natal com sua família, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 8.000,00 (oito
mil reais
), para cada Recorrente, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Deste modo, a pretensão dos Recorrentes merece prosperar, em parte, para reconsideração do valor do dano moral.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e NEGO PROVIMENTO;
b)

conheço do recurso de
THAMIRES MILAN GOMES E OUTROS
e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de recorrida, arbitrando o valor do dano moral em R$ 8.000,00
(oito mil reais),
para cada Recorrente, mantendo-se,
no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente
THAMIRES MILAN GOMES E OUTROS
;
c.2)
condeno a parte Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023